Tribunal: TJMT
Processo: 1021966-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021966-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NILTON WAGNER SANCHEZ - CPF: 009.365.771-42 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
NILTON WAGNER SANCHEZ

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por consumidor visando à declaração de inexistência de débito bancário e à reparação por danos morais decorrentes de descontos não reconhecidos, com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da dívida e condenando o banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A apelação cível visa à reforma da sentença quanto à:

(i) suposta validade da contratação e regularidade da cobrança;

(
ii
) valor arbitrado a título de danos morais; e

(
iii
) termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prova da contratação do serviço bancário, com base apenas em telas sistêmicas, revela falha na prestação do serviço e caracteriza cobrança indevida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dano moral é presumido em hipóteses de indevida restrição de crédito e descontos não autorizados, não se tratando de mero aborrecimento.

5. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função reparatória e pedagógica da indenização.

6. Correta a fixação dos juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e da correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova da contratação de serviços bancários autoriza o reconhecimento de cobrança indevida e a consequente condenação por danos morais. 2. O valor da indenização deve ser mantido quando observado o binômio razoabilidade e proporcionalidade. 3. Os juros moratórios fluem da citação e a correção monetária, do arbitramento."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 14 e 405; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo juízo
da 8a Vara Cível de Cuiabá,
que, nos autos da Ação

de

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
no 1021966-27.2022.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor de

NILTON WAGNER SANCHEZ
julgou parcial procedente as pretensões contidas na petição inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação,

para declarar a inexistência dos débitos originados do contrato No 009365771000042CT, bem como a retirada do nome do autor do Serasa.

CONDENO
ainda a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Em suas razões recursais (ID.
293134443)
, o apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Contratação regular e efetiva utilização dos serviços bancários – Existência de débitos reconhecidos;

2. Exagero no valor da indenização fixada pelo juízo a quo – Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

3. Incidência de juros moratórios a partir da data da sentença condenatória.

Recurso de Apelação tempestivo e
preparo recursal devidamente recolhido
(ID. No
294544888)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
NILTON WAGNER SANCHEZ

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra
sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1021966-27.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
NILTON WAGNER SANCHEZ
julgou parcial procedente as pretensões contidas na petição inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação,

para declarar a inexistência dos débitos originados do contrato No 009365771000042CT, bem como a retirada do nome do autor do Serasa.

CONDENO
ainda a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1. Contratação regular e efetiva utilização dos serviços bancários – Existência de débitos reconhecidos.

A parte apelante sustenta que o recorrido era titular de cartão bancário com funções de débito e crédito, atualmente cancelado, permanecendo, contudo, saldo devedor em aberto. Alega, ainda, que o nome da autora já foi excluído dos cadastros restritivos de crédito.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos no valo
r de R$ 989,13 (novecentos e oitenta e nove reais e treze centavos), com suposto contrato no 009365771000042
,
em razão da contratação dos serviços, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não comprovada a regularidade na contratação, tem-se por indevida a cobrança e/ou descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitado a tese recursal em exame, eis que, comprovado a responsabilidade civil da associação apelante, ante a falha na prestação do serviço, devendo responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

2. Exagero no valor da indenização fixada pelo juízo a quo – Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, no que tange ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do indevido no benefício previdenciário da parte apelada, promovido pela apelante, referente a contratação não realizada pelo apelado. Tais fatos, indubitavelmente, ocasionam desconforto, aflição e transtornos, sendo, portanto, suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto.
A meu ver, tal tese
jurídica em comento deve ser rejeitada, uma vez que os descontos indevidos possuem aptidão para causar abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual não há que se falar em inexistência de dano moral indenizável.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 04/11/2022)” (grifo nosso).

Dessa forma, entendo razoável a estipulação pelo juízo
a quo
da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte apelada, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

3.

I
ncidência de juros moratórios a partir da data da sentença condenatória.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025